Tribunal: TJDFT
Processo: 0711215-10.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711215-10.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: AMIR WAQAS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A. (id 54333476) contra sentença (id 54333474) proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de AMIR WAQAS, posteriormente convertida em execução, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, pela falta de interesse processual, com apoio no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. A parte executada foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa. Em suas razões recursais, o banco exequente afirma que o acordo extrajudicial firmado foi assinado pelo curador especial nomeado ao executado apelado, todavia, o d. Juízo a quo não o homologou e julgou extinta a ação condenado o exequente apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Insurge-se contra a alegada condenação, ao argumento de que foi o executado apelado quem deu causa à propositura da ação em face da inadimplência contratual e extinção do processo, razão pela qual deve suportar os ônus da sucumbência, por força do princípio da causalidade. Ao final, requer a reforma da sentença, para que seja o executado apelado condenado a arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Preparo regular (id 54333479). Não foram ofertadas contrarrazões. É o breve relatório. DECIDO O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, verifico que o recurso não atende aos critérios de admissibilidade necessários. Percebe-se que há uma clara desconexão entre o recurso de apelação e a r. sentença impugnada, pois o recorrente falhou em apresentar argumentos conectados ao caso, deixando de abordar especificamente sobre o ponto impugnado e decidido na sentença. Com efeito, ao contrário do que alega o exequente apelante, a sentença terminativa, que extinguiu o processo pela perda superveniente do interesse processual, condenou a parte executada apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (id 54333474). De acordo com artigo 996 do Código de Processo Civil, para admissibilidade do recurso de apelação, o recorrente deve comprovar dois requisitos basilares, a saber, o interesse e a legitimidade. Na falta de um deles, o apelo não pode ser conhecido, por isso, não se examinará o mérito recursal. Dessarte, a falta de um deles, o apelo não pode ser conhecido, por isso, não se examinará o mérito. Na hipótese, rememore-se, a sentença recorrida não condenou o exequente apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais. Logo, se afigura patente a ausência de interesse recursal, porquanto a ausência de interesse é fator impeditivo, pressuposto negativo de admissibilidade do recurso. Sobre o tema, trago à colação precedente da Corte de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. ELEIÇÃO CONDOMINIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FALTA DE INTERESSE. 1. Recurso do réu não conhecido por carência de interesse recursal em alterar os fundamentos da sentença que não lhe causou prejuízo. 2. Não há proveito útil no julgamento da validade de eleição condominial, se meses depois houve a renúncia do síndico e a realização de nova votação, com a eleição dos autores para os cargos de síndico e subsíndico.” (Acórdão 1784002, 00170573720158070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifei É consabido que para postular em Juízo é imprescindível ter interesse e legitimidade, consoante preconizam os arts. 17 e 996, caput, do CPC, requisitos inexistentes no caso em apreciação. Diante do exposto, com apoio nos artigos 932, III c/c 1.010, II e III, ambos do CPC c/c artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Não há falar em majoração de honorários recursais, pois somente ocorrerá nos casos de recurso interposto de sentença em que tenha sido fixado honorários advocatícios em favor da parte na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC, o que não é o caso dos autos. P. I. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator